Tribunal: TJDFT
Processo: 0716316-88.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MONITÓRIA. PRELIMINAR. DESERÇÃO. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. APELANTE. DEFERIMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. JUÍZO DE PROBABILIDADE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. NOTA FISCAL. GARANTIA. COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. ELEMENTOS SUFICIENTES. EVIDÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O art. 99 do CPC permite que o pedido de gratuidade de justiça seja formulado na petição de recurso, de modo que o recorrente está dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator apreciar o pedido e, se indeferi-lo, fixar prazo para a realização do recolhimento. No caso, o apelante formulou pedido de gratuidade de justiça diretamente na petição de apelação e lhe foi concedido prazo para complementar a documentação pertinente para a análise do pedido. Preliminar de deserção suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. O art. 98 do CPC dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Destaque-se ainda que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, mesmo que assistida por advogado particular, goza de presunção de veracidade, embora se trate de uma presunção relativa, podendo ser elidida por prova em contrário.
3. No caso concreto, os documentos juntados aos autos demonstram que o apelante é advogado, mas está impossibilitado de exercer o seu trabalho, em razão do diagnóstico de espondilite anquilosante, doença degenerativa crônica que o impede de se locomover normalmente.
4. Segundo laudos médicos e orçamentos de medicamentos, as despesas com o tratamento médico multidisciplinar e medicamentoso da doença custam R$14.648,38 (catorze mil seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e oito centavos).
5. Os extratos bancários evidenciam que, na conta corrente mantida no Banco de Brasília (BRB) e na conta corrente na Caixa Econômica Federal (CEF), o apelante possui saldos bancários de R$0,00 (zero reais) e de -R$16.863,66 (devedor de dezesseis mil oitocentos e sessenta e três reais e sessenta e seis centavos). Portanto, o apelante encontra-se em situação financeira adversa, ou seja, em estado de hipossuficiência econômica. Gratuidade de justiça deferida.
6. O art. 700 do CPC dispõe que a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: (a) o pagamento de quantia em dinheiro; (b) a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou (c) o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.
7. Os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação são essenciais para o processamento e julgamento de ação de execução, mas não se aplicam à ação monitória, que depende apenas de prova minimamente razoável para fundamentar um juízo de probabilidade da existência do crédito. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça.
8. Juntos com o contrato de prestação de serviços advocatícios, constam a nota fiscal, com menção à duplicata oferecida em garantia do aludido contrato, e o comprovante de recebimento das mercadorias. Assim, os documentos em referência são suficientes para serem considerados elementos de evidência da existência de relação jurídica e da respectiva obrigação reclamada pelo autor. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça.
9. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.